Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718141-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFILE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: POLI CASA SOLUCAO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROFILE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0030232-06.2012.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de POLI CASA SOLUÇÃO BRASIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124288935), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. No agravo de instrumento interposto, a exequente afirma que estão configurados os pressupostos legais para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em virtude do encerramento irregular de suas atividades. Ao final, a agravante postula a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35981256. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento em seu regular efeito. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.